Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-82.2021.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001032-82.2021.8.05.0120 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PORTO NAUTICO LTDA Advogado(s): GABRIEL PEREIRA GARCIA, JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO INCOMPLETO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA E HONORÁRIOS NÃO QUITADOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. PROTESTO DE TÍTULO VÁLIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por contribuinte visando ao reconhecimento da extinção integral do crédito tributário constante da CDA nº 03938-00-1900-20, referente ao ICMS-Antecipação Parcial não recolhido nos prazos legais em janeiro e fevereiro de 2020. Alega que os pagamentos realizados seriam suficientes para quitar a dívida. Pleiteia ainda indenização por danos morais em razão do protesto da CDA e da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores recolhidos são suficientes para extinguir totalmente o crédito tributário executado; (ii) apurar se o protesto da CDA e o ajuizamento da execução fiscal configuram ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os valores pagos não abrangem a multa punitiva de 60% nem os honorários advocatícios, ambos integrantes do crédito tributário, nos termos do art. 139 do CTN e da legislação estadual, razão pela qual não se configura a extinção total da dívida. 4. A multa de 60% é legítima e decorre do atraso no recolhimento do ICMS, sendo exigível como penalidade autônoma. 5. A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar, com prova inequívoca, eventual excesso ou irregularidade, o que não ocorreu. 6. O protesto da CDA e a execução fiscal são meios legítimos de cobrança e não caracterizam conduta ilícita da Administração Pública, inexistindo fundamento para indenização por danos morais. 7. É possível requerer abatimento dos valores pagos por meio de embargos à execução, mas tal providência não se confunde com o pedido de extinção total do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001032-82.2021.8.05.0120, em que figuram, como apelante, PORTO NAUTICO LTDA, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)